Tribunal: TJDFT
Processo: 0752910-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752910-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE FRANCISCA SOUZA DA SILVA, MERCEARIA JWL LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a devolução das intimações, sem cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator